Tribunal: CARF
Processo: 13799.720103/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13799.720103/2011-63
ACÓRDÃO
2002-009.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASTORINA LEME CAVALHEIRO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720103/2011-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 364 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 348 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 339 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por escritura pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de
pensão alimentícia, no valor de R$ 40.145,00, assim consignando na Descrição dos
Fatos (fl. 20), que integra a Notificação de Lançamento impugnada:
[...]
R$ 40.145,00 Pensão Alimentícia. Conforme Ação Revisional de alimentos no
2341/1998 pensão alimentícia judicial, para as menores impúberes. No ano-
calendário 2007, Livia Ramos Rodrigues tinha 22 anos e Luana Rodrigues 23
anos, portanto maiores de idade. Não comprovou o efetivo pagamento da
pensão alimentícia. Não apresentou ação revisional alterando a ação no
2341/98.
3. Cientificada do lançamento, Castorina Leme Cavalheiro Rodrigues, por meio de
seu procurador, apresentou impugnação alegando, em síntese, que:
a) o Sr. Fausto dos Santos faleceu em 11/01/2006, sendo que os autos do
inventário tramitaram em julgado perante a 1a Vara Cível da Comarca de Avaré,
com Formal de Partilha expedido em 20/11/2009;
b) a Sra. Castorina é viúva do autuado, sendo patente a legitimidade para interpor
o presente recurso, somando-se ao fato de ter casado com o Sr. Fausto, sob o
regime de comunhão universal de bens;
...
d) as deduções realizadas foram devidamente comprovadas com a apresentação
dos documentos juntados aos autos, quando do atendimento ao Termo de
Intimação;
e) o Sr. Fausto e sua esposa Castorina, ora impugnante, se obrigaram a arcar com
pensão alimentícia em benefício de suas netas Luana Rodrigues e Lívia Ramos
Rodrigues, por força do acordo homologado pelo Juízo de Direito da Comarca de
Marília/SP, estipulada em 13,85 salários-mínimos mensais desde o ano de 1998
(Autos no 2341/98);
f) as prestações alimentares sempre foram efetivamente pagas, de sorte que o de
cujus sempre deduzia os valores em suas declarações, que recebiam,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720103/2011-63
3
posteriormente, “a chancela da Receita Federal, com a homologação do
lançamento efetivado”;
g) após a morte do Sr. Fausto e o término do inventário relacionado, atrelado ao
fato da maioridade das netas, a impugnante entabulou acordo judicial para pôr
fim à obrigação alimentar, por meio dos autos no 2066/10 e no 908/2011,
relativamente a Luana e Lívia, respectivamente, de forma que em 2007 os valores
pagos foram todos contabilizados como despesas dedutíveis, nos termos da
legislação vigente;
...
i) a jurisprudência tem entendido que o dever de prestar alimentos não se
extingue com a maioridade, ...;
...
k) “[...] por amor ao debate, na remota hipótese de ser mantido o crédito
tributário em questão”, defende que a multa de ofício é ilegal e não pode ser
exigida da meeira e dos herdeiros, visto que a lei determina que o sucessor é
responsável pelos tributos devidos pelo contribuinte até a data do respectivo ato
que importe na sucessão;
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
CÔNJUGE MEEIRO. RESPONSABILIDADE.
O cônjuge meeiro é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a
existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
à comprovação de seu efetivo pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSORES. INAPLICABILIDADE.
Não se transfere a aplicação da multa de ofício aos sucessores do de
cujus, meeiro e herdeiros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/07/2015 (AR de e-fl. 362), o
sujeito passivo interpôs, em 18/08/2015 (protocolo de e-fl. 364), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a primeira instância
reconheceu a obrigatoriedade do pagamento da pensão por força dos acordos judiciais e, por
verossimilhança, provadas restam as alegações de que houve o dispêndio dos valores deduzidos,
de modo que os comprovantes de pagamento mostram-se dispensáveis, bastando a declaração do
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720103/2011-63
4
contribuinte de seu pagamento e a inexistência de prisão civil por descumprimento. Requer
intimações em nome do patrono.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de constatação de Dedução Indevida de pensão
alimentícia no valor de R$40.145,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
14. Segundo se observa no dispositivo colacionado, a pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente é passível
de ser deduzida na base de cálculo do Imposto de Renda.
15. Foi informado na DAA (fls. 331-338) pagamento de pensão alimentícia no
valor total de R$ 40.145,00, dos quais R$ 20.000,00 a Luana Rodrigues e R$
20.145,00 a Lívia Ramos Rodrigues, sendo que a autoridade fiscal procedeu à
glosa da totalidade desta dedução pelo fato de a Ação Revisional mencionar que a
pensão seria paga às menores impúberes, e em 2007 as beneficiárias já haviam
alcançado a maioridade, e por falta de comprovação do efetivo pagamento.
...
17. A contribuinte alega que, somente após o falecimento do esposo Fausto,
houve acordo para exoneração das referidas pensões pagas às netas Luana e Lívia,
apresentando os respectivos acordos firmados em 2010 e 2011, respectivamente
(fls. 313-321).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720103/2011-63
5
18. Neste sentido, pertinente destacar que não há na legislação qualquer restrição
de idade do beneficiário de pensão alimentícia a ser deduzida na base de cálculo
do imposto, bastando que o pagamento se dê em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
...
20. Assim, restou comprovado que no ano de 2007, ainda vigorava a
obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia a Luana e Lívia.
21. Acontece, porém, que os comprovantes do efetivo pagamento da pensão
alimentícia declarada não foram apresentados, ainda que solicitados por meio
de intimação (fls. 345-347) e tal ausência estar expressamente listada como um
dos motivos determinantes da glosa (Descrição dos Fatos – fl. 20). (ora grifado)
22. Neste sentido cabe destacar que é legítima a exigência, por parte da
autoridade fiscal, de apresentação de documentos que demonstrem, de forma
inequívoca, que o contribuinte, de fato, desembolsou os valores de despesas
declarados, eis que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/1943, art. 11,
§3o), que forma livremente sua convicção quando da apreciação dos elementos
probatórios. (ora grifado)
...
26. Assim, diante do exposto, conclui-se que o pressuposto de fato do lançamento
não foi afastado e a glosa da despesa com pensão alimentícia deve ser mantida,
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
...
Ora, mesmo diante da manifestação recursal os pagamentos de pensão não
restaram comprovados e, dessa forma, deve ser mantido o lançamento relativo a glosa de
dedução indevida de pensão alimentícia.
Acrescente-se por fim que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito e atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração
Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação
da Lei 9.532/97) (grifei)
Portanto, descabida qualquer pretensão do patrono em sentido contrário. Em
complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina é:
Súmula CARF n. 02
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720103/2011-63
6
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 389
DF CARF MF
Original